Tribunal: TJMT
Processo: 1035694-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035694-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 15.369.806/0001-29 (AGRAVADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO – LIMINAR DEFERIDA – EFEITO SUSPENSIVO INICIALMENTE CONCEDIDO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – PROSSEGUIMENTO DO DESPEJO APÓS DECURSO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO SEM PURGAÇÃO DA MORA – CUMPRIMENTO INTEGRAL DO MANDADO DE DESPEJO – RESTITUIÇÃO DA POSSE À PROPRIETÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL RECURSAL – INTERESSE RECURSAL QUE DEVE PERSISTIR ATÉ O JULGAMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prolação de nova decisão pelo juízo de origem que enfrentou especificamente todas as questões suscitadas no agravo de instrumento, após regular contraditório e decurso do prazo para purgação da mora, somada ao cumprimento integral do mandado de despejo com efetiva restituição da posse dos imóveis à proprietária, caracteriza perda superveniente do objeto recursal.

A decisão originalmente impugnada foi superada por pronunciamento judicial posterior que apreciou os mesmos fundamentos invocados pelos agravantes, esgotando o objeto da insurgência recursal.

O cumprimento do mandado consolidou definitivamente a situação, esvaziando por completo a pretensão de suspensão ou modulação da ordem de desocupação.

Eventual pronunciamento do Tribunal sobre a decisão originalmente agravada não teria mais aptidão para produzir efeito prático favorável aos recorrentes, tornando a discussão meramente acadêmica.

O interesse recursal deve persistir até o momento do julgamento, sob pena de prolação de decisão inútil, em descompasso com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035694-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e OUTRO

AGRAVADA:

TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
LUIZ CARLOS TICIANEL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Pedro Antônio Mattos Schmidt
, nos autos da Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança nº. 1001370-41.2025.8.11.0033, a qual deferiu liminar de despejo, determinando a desocupação das áreas objeto do contrato de arrendamento no prazo de 30 dias, prorrogado para 60 dias, apenas quanto às áreas com presença de trabalhadores, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais Id. 321374391, os agravantes sustentam, em síntese, que firmaram com a parte agravada contrato de arrendamento rural em 24/08/2012, posteriormente aditado em 21/10/2016, envolvendo oito propriedades rurais, das quais sete estão situadas na comarca de São José do Rio Claro/MT. Argumentam que o preço do arrendamento foi pactuado por hectare cultivado, com reajuste pelo IPCA, e que o agravante Luiz Carlos Ticianel figurou como fiador.

Narram que a decisão agravada foi proferida desconsiderando a essencialidade dos ativos biológicos (soqueiras de cana-de-açúcar) e os efeitos do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, sustentando a existência de grave risco de colapso operacional, impacto social e descumprimento do plano aprovado.

Explicam que a lavoura de cana-de-açúcar constitui bem de capital de longo ciclo, essencial à continuidade da atividade empresarial, cuja desocupação comprometeria de forma irreversível a viabilidade da empresa em recuperação e os interesses dos credores.

Defendem a suspensão da liminar até deliberação definitiva pelo Juízo universal da recuperação, justificando que a colheita encontra-se em andamento e que a desocupação inviabilizaria o cumprimento do plano.

Invocam o artigo 6º, §7º-A, da Lei nº. 11.101/2005, o Estatuto da Terra (artigos 95 e 96), dispositivos do Código Civil e precedentes jurisprudenciais para afirmar que a essencialidade do bem deve ser aferida exclusivamente pelo Juízo recuperacional.

Ressaltam que o contrato de arrendamento se refere a áreas responsáveis por cerca de 73% da produção da agravante, compreendendo aproximadamente 4.233 hectares cultiváveis.

Requerem, em sede de tutela provisória, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão que determinou o despejo. No mérito, pugnam: (i) pela reforma integral da decisão agravada; (ii) pelo reconhecimento da essencialidade das áreas arrendadas ao cumprimento do plano de recuperação judicial; (iii) pela preservação da posse das áreas até o término da safra agrícola 2025/2026; (iv) pelo reconhecimento do direito à colheita, com fundamento no Estatuto da Terra; (v) pelo direito de retenção em razão das benfeitorias não indenizadas, nos termos do art. 95, VIII, da Lei nº. 4.504/64; e (vi) pela fixação de contracautelas razoáveis, modulando-se a devolução das áreas de forma escalonada e com preservação da base produtiva.

Na peça Id. 321444890 foi coligida manifestação da parte agravada
TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S/A
, que sustenta, em suma, a legalidade da decisão proferida pelo juízo de origem, afirmando a inadimplência contratual dos agravantes e o esgotamento das tentativas de regularização, bem como a ausência de prova da essencialidade das áreas para a continuidade das atividades da empresa em recuperação.

Argumenta que a lavoura não integra o patrimônio da recuperanda, sendo mera detentora da posse, e que a legislação agrária permite a retomada do imóvel diante da inadimplência.

Aduz que a liminar foi concedida com base em farta prova documental, em consonância com o artigo 32, III, do Decreto nº. 59.566/66, e que eventual colheita futura ou indenização deve ser discutida em ação própria.

Ressalta a possibilidade de purgação da mora anteriormente ao ajuizamento da ação, o que não ocorreu. Defende, no mais, que o juízo universal da recuperação não possui competência para impedir a retomada de bem não integrante do ativo da empresa. Requer, ao final, o indeferimento da liminar recursal.

Custas de preparo recolhidas.

A Liminar recursal foi por mim deferida em 17/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 323159363,
“para sobrestar, até que decorra o prazo para apresentação de contestação na origem e/ou que se aprecie o mérito deste recurso, os efeitos da decisão agravada que determinou a desocupação das áreas arrendadas”
(sic).

Agravo interno da parte recorrida na peça Id. 323413362, sendo rejeitado o pedido de reconsideração, nos termos da decisão Id. 324635396.

Contraminuta no Id. 326739368 da parte recorrida
TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S/A
, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida que determinou o despejo da recorrente. Pede o desprovimento do recurso.

Na peça Id. 329411398 foram anexadas as contrarrazões ao agravo interno.

Informações do Juízo
a quo
no Id. 335531368.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador de Justiça
Ezequiel Borges de Campos
, pelo não conhecimento do recurso, ante
“a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o provimento jurisdicional almejado não mais se revela necessário nem útil para a tutela da situação jurídica da parte agravante”
, porque
“o agravo de instrumento foi estruturado sobre premissas fáticas e jurídicas que não mais subsistem, notadamente a possibilidade de purgação da mora e a suspensão da retomada do imóvel até o termo da contestação”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Destilaria de Álcool Libra Ltda. e Luiz Carlos Ticianel contra decisão que deferiu liminar de despejo em ação de rescisão contratual e cobrança ajuizada por Terra do Sol Propriedades Agrícolas S/A, fundada no inadimplemento de parcelas de contrato de arrendamento rural.

Inicialmente, esta relatoria deferiu efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o decurso do prazo para apresentação de contestação na origem e/ou apreciação do mérito deste agravo de instrumento.

A agravada apresentou contraminuta e interpôs agravo interno contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

Os agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo interno.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto.

Pois bem.

Antes do julgamento do mérito deste recurso, sobreveio nova decisão proferida pelo juízo de origem em 13 de janeiro de 2026, na qual o magistrado de primeiro grau, após constatar que os agravantes apresentaram contestação, mas permaneceram inadimplentes sem purgar a mora no prazo legal, determinou expressamente o prosseguimento da ação de despejo.

Naquela oportunidade, o juízo de origem consignou que a suspensão anteriormente deferida tinha eficácia apenas até o decurso do prazo para apresentação de contestação, o que efetivamente se consumou sem qualquer adimplemento.

Na mesma decisão, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelos agravantes na contestação, afastou de forma fundamentada a necessidade de intimação da administradora judicial e do Ministério Público, por se tratar de demanda envolvendo bem que não integra o patrimônio da recuperanda, e determinou a expedição imediata de mandado de despejo quanto às áreas descritas na inicial, ressalvadas apenas as Fazendas Paraná II e Paraná II B para realização de diligência de constatação prévia.

Verifica-se dos autos originários que o mandado de despejo foi efetivamente cumprido em 23 de janeiro de 2026, conforme certidão do Oficial de Justiça que procedeu à restituição da posse dos imóveis à agravada Terra do Sol Propriedades Agrícolas S/A, representada por seu advogado.

O auto de despejo registra minuciosamente a desocupação das Fazendas São Benedito, Paraná II-A, Paraná II-C, Santa Tereza II e Urso Branco, com descrição das áreas, plantações existentes e ausência de edificações ou pessoas residindo nos locais, de modo que a posse foi formalmente restituída à agravada, com colocação de placas de identificação em cada uma das propriedades.

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer a
perda superveniente do interesse recursal
, isso porque, conforme bem pontuado no parecer ministerial, o agravo de instrumento foi estruturado sobre a decisão inicial que deferiu a liminar de despejo, buscando sua suspensão ou modulação com base em alegações de essencialidade do imóvel à recuperação judicial, necessidade de conclusão da colheita, possibilidade de purgação da mora e direito de retenção.

Ocorre que a decisão originalmente impugnada foi superada por pronunciamento judicial posterior datado de 13/01/2026 (Id. 219442566 na origem) que enfrentou especificamente todas essas questões, indeferindo os pedidos dos agravantes após regular contraditório e decurso do prazo para purgação da mora. Mais que isso, a ordem de despejo já foi integralmente cumprida, com a efetiva restituição da posse dos imóveis à proprietária.

Nesse contexto, eventual pronunciamento deste Tribunal sobre a decisão originalmente agravada não teria mais aptidão para produzir efeito prático favorável aos recorrentes, frisando-se que a utilidade da prestação jurisdicional recursal pressupõe que a decisão do órgão
ad quem
possa ainda influir na situação jurídica das partes, o que não mais se verifica quando os fatos concretos tornaram inócua a discussão travada no recurso.

De fato, a nova decisão de primeiro grau, ao apreciar os mesmos fundamentos invocados no agravo de instrumento após a apresentação da contestação e o decurso do prazo para purgação da mora, esgotou o objeto da insurgência recursal quanto à liminar inicialmente deferida, além de que o cumprimento do mandado de despejo consolidou definitivamente essa situação, transferindo a posse dos imóveis à agravada e esvaziando por completo a pretensão recursal de suspensão ou modulação da ordem de desocupação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDOS DA PARTE EXECUTADA E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONTA ÚNICA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM
– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO – SUPERAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA IMPUGNADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificada a prolação de nova decisão no processo originário, a qual apreciou as questões meritórias suscitadas no presente agravo de instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto recursal, e consequente não conhecimento do recurso, ante a inutilidade da prestação jurisdicional requerida
.”
(N.U 1035867-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NOVA DECISÃO COM OS MESMOS E NOVOS FUNDAMENTOS QUE SUBSTITUI E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO
– CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Do teor da decisão recorrida em contraposição à evolução processual do processo de origem número 1001626-19.2022.8.11.0023, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a nova decisão de Id. 120168071, em 12/06/2023, que novamente indeferiu os mesmos pedidos veiculados pela parte autora recorrente neste recurso, no entanto, sobre o alicerce de outros novos fundamentos fáticos e jurídicos. Nesta nova decisão de 12/06/2023, que substitui e complementa a anteriormente recorrida proferida em 10/04/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos (destacados em negrito, sublinhado e caixa alta), alicerçando a conclusão de indeferimento dos pedidos liminares apresentados pelo recorrente. Diante deste contexto,
tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a decisão recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal do presente agravo, foi substituída e complementada por outra nova decisão, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos constantes na nova decisão, inclusive recorrida pelo mesmo recorrente em recurso conexo apreciado nesta mesma sessão (RAI nº. 1016075-17.2023.8.11.0000), o que reforça a ausência de interesse de recursal.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”
(N.U 1010247-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

De outra feita, ainda que se pudesse cogitar de subsistência de interesse recursal quanto a aspectos pontuais da fundamentação da decisão agravada, o fato concreto e incontornável é que a medida liminar, cuja suspensão ou reforma se buscava, já produziu seus efeitos de forma irreversível, com a desocupação das áreas e restituição da posse, de modo que não há mais utilidade prática em examinar se a liminar deveria ou não ter sido deferida nos termos em que o foi, se deveria ter aguardado manifestação do juízo da recuperação judicial sobre essencialidade, se deveria ter observado prazo para conclusão de colheita ou se deveria ter sido modulada de outra forma.

Em suma, a realidade fática superou a discussão jurídica, tornando-a meramente acadêmica.

O Ministério Público, em parecer bem fundamentado, manifestou-se expressamente pelo não conhecimento do recurso, destacando que a controvérsia devolvida a esta instância recursal não encontra mais utilidade, uma vez que as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais foi estruturado o agravo de instrumento não mais subsistem.

Assiste razão ao órgão ministerial. A perda superveniente do objeto é causa de não conhecimento do recurso, na medida em que desaparece o interesse processual que justificava a interposição do apelo. O interesse recursal deve persistir até o momento do julgamento, sob pena de se proferir decisão inútil, em descompasso com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Ademais, registra-se que eventual insurgência dos agravantes contra a nova decisão que determinou o prosseguimento do despejo e indeferiu a tutela provisória requerida na contestação, bem como contra o cumprimento do mandado, deverá ser objeto de impugnação autônoma e específica nos autos de origem ou mediante recurso próprio, se cabível, não se confundindo com o presente agravo de instrumento que tinha por objeto decisão anterior e situação fática já superada, frisando-se que as questões de fundo suscitadas pelos agravantes, como essencialidade das áreas, direito à colheita, possibilidade de purgação da mora e direito de retenção por benfeitorias, foram apreciadas pelo juízo de origem na decisão superveniente e poderão ser rediscutidas nas vias recursais adequadas, se for o caso, mas não no presente recurso que perdeu seu objeto.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026